Tribunal: TJMT
Processo: 1034196-95.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Recurso no 1034196-95.2020.8.11.0001.
Vistos etc.
A parte recorrente HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA pugnou pela devolução do prazo recursal, sob o argumento de que o acórdão não foi disponibilizado no dia da sessão de julgamento ocorrida em 22/02/2021.
Contudo, vê-se que a disponibilização do acórdão ocorreu no dia 23/02/2021, inexistindo, portanto, atraso que possa justificar eventual restituição de prazo.
Ademais, o prazo recursal começa a fluir da data da sessão, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE.
Assim, não é necessária a intimação das partes acerca da disponibilização do acórdão, pois previamente informadas da data da sessão de julgamento.
Diante do exposto, indefiro o pedido formulado nos autos (id. 77230994).
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de março de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto